Tribunal: TJSP
Processo: 1000990-02.2021.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Legitimidade passiva. Empresa anuente no contrato, situação que confirma sua participação na cadeia produtiva. Responsável por todas as consequências da contratação. Artigos 3o; 7o, p. único e 25, § 1o, do CDC. Aplicação da Teoria da Aparência. Sentença reformada, neste fragmento. Percentual de retenção no importe de 20%. Manutenção. Entendimento do STJ - REsp

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Legitimidade passiva. Empresa anuente no contrato, situação que confirma sua participação na cadeia produtiva. Responsável por todas as consequências da contratação. Artigos 3o; 7o, p. único e 25, § 1o, do CDC. Aplicação da Teoria da Aparência. Sentença reformada, neste fragmento. Percentual de retenção no importe de 20%. Manutenção. Entendimento do STJ - REsp 1.822.638/SP. Valor apto a recompensar de forma adequada as requeridas pelos prejuízos decorrentes da rescisão contratual. Precedentes desta Câmara. Taxa de ocupação/fruição. Inadmissibilidade. Ausência de inadimplência dos adquirentes, que afasta a indenização por fruição do bem. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.